Tribunal: TCU
Processo: 016.261/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos ex-prefeitos do município de ApodiRN (gestões 2009-2012 e 2013-2016) contra o Acórdão8.036/2017-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, imputando débito a um deles e aplicando multa aos dois, por ilegalidades na aplicação de recursos da Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Maria Goreti da Silveira Pinto e por Flaviano Moreira Monteiro, ex-prefeitos do município de Apodi-RN (gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), contra o Acórdão 8036/2017-TCU-Primeira Câmara , proferido tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Termo de Compromisso 590/2009 (Siafi 658.670 (, cujo objeto era a construção do sistema de abastecimento de água no Município de Apodi/RN; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, inciso I; 17; 23, inciso I; 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de reformar integralmente o Acórdão 8036/2017-TCU-Primeira Câmara para: 9.1.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Maria Goreti da Silveira Pinto e de Flaviano Moreira Monteiro, dando-lhes quitação; 9.1.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas da Renova Construções Ltda - Epp, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte. 9.3. arquivar o processo.